Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601152-88.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0601152-88.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601152-88.2024.6.16.0050, que julgou totalmente improcedente a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral com relação à parcela remanescente da lide, que não foi objeto de desistência já
anteriormente homologada. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "O
Trabalho Continua" e Ben Hur Custódio de Oliveira com fulcro nos art. 10, §3º da Lei n. 9.504/1997 e
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, em face de Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciack
Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego Pereira
de Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra
Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva, Eduardo
Henrique Moraes Coutinho e Edison Roberto da Silva. Alega-se que, o partido dos Investigados
registrou candidatura fraudulenta, ao passo que o candidato Anderson Dutra, foi apresentado
perante a Justiça Eleitoral como uma mulher transgênero, mas se apresentou durante todo o
período eleitoral como um homem cisgênero. Informam que Anderson Dutra se identificou por
anos como homem gay, sempre aderindo aos símbolos e cores do movimento LGBTQIA+, mas
jamais se apresentando pelo gênero feminino. Que não haveria qualquer evidência indicativa de
descoberta recente de sua identidade de gênero ou que estaria em processo de transição em
estágios iniciais. Ainda, apontam que não se refere a si mesmo no feminino e, embora não seja
"requisito para pessoas trans", não apresenta características físicas que indiquem alguma espécie
de tratamento hormonal. Entendem que ao longo de toda a sua campanha se portou como homem
cisgênero homossexual. Alegam ainda que, o mesmo partido registrou candidaturas fictícias, na
medida que três de suas candidatas mulheres, Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak Carpio e
Sandra Mara Aparecida do Prado, não obtiveram votação expressiva, não teriam produzido material
de campanha, não tiveram apoio jurídico ou contábil, não mobilizaram contratados em suas
campanhas, além de que não se verificaria a existência de propagandas em meio digital. Assim,
imprescindível o reconhecimento do ânimo fraudulento de toda a chapa do Solidariedade-Araucária
nas eleições municipais de 2024, em que se utilizou de diversos instrumentos para tentar evitar o
lançamento das candidaturas de mulheres efetiva e minimamente competitivas.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] -
ARAUCÁRIA - PR (EMBARGADA)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767975
21/10/2025
14:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44767975 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.613

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0601152-88.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGADA: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.

Num. 44767975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. REJEIÇÃO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de
acórdão que, em sede de recurso eleitoral em
AIJE, reconheceu a prática de fraude à cota de
gênero nas eleições proporcionais de 2024 no
Município de Araucária/PR.
2. Os embargantes alegam contradição, omissão
e erro material no acórdão, buscando sua reforma
e o julgamento improcedente da AIJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de contradição entre
identidade de gênero, orientação sexual e
exigência
de
estereótipos;
(ii)
analisar
a
contradição entre a fundamentação para afastar a
preclusão e a aplicação da Súmula 73 do TSE; (iii)
examinar as omissões e contradições na análise
do conjunto probatório; (iv) verificar a omissão
quanto à necessidade de litisconsórcio passivo
necessário com o partido político; (v) analisar a
possibilidade de punição de um dos investigados
em razão da ausência de pedido na petição inicial;
e (vi) corrigir os erros materiais apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição entre identidade de gênero,
orientação sexual e exigência de estereótipos,
pois o objetivo da norma é que a reserva de vagas
de candidatura seja usada para a apresentação,
promoção e busca de votos em favor de pessoas
que se apresentem e representem o gênero sub-
representado.
5. Não há contradição entre a fundamentação
utilizada
para
afastar
a
preclusão
e
a
fundamentação adotada para a aplicação da
Súmula 73 do TSE, já que a análise da fraude
precedeu aos requisitos da Súmula ante as
características próprias da fraude.
6. Não há omissões e contradições quanto à
análise
do
conjunto
probatório,
pois
a
interpretação conferida à prova testemunhal foi

Num. 44767975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
reforçada pelos demais elementos de prova dos
autos.
7. Não há omissão quanto à argumentação
recursal de aplicação do art. 114 do CPC, para o
reconhecimento da necessidade de formação do
litisconsórcio passivo necessário entre os ora
embargantes e o partido político, pois a rejeição
do litisconsórcio passivo está calcada no posicionamento jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral quanto à
inaplicabilidade aos partidos políticos das sanções
de inelegibilidade e cassação de registros,
diplomas ou mandatos.
8. A questão da impossibilidade de punição de um
dos investigados em razão da ausência de pedido
na petição inicial foi integralmente analisada, e a
decisão
é
contrária
aos
interesses
dos
embargantes, o que não indica vício no acórdão
que desafie embargos de declaração.
9. Identificação de erros materiais no acórdão, que
devem ser corrigidos sem alterar o sentido da
decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração de Sebastião Valter
Fernandes rejeitados. Embargos de declaração de
Anderson Dutra e outros acolhidos parcialmente,
apenas para retificação de erro material sem
efeitos infringentes.
Tese de Julgamento:
1. A fraude à cota de gênero é caracterizada
quando a candidata do gênero sub-representado
não se apresenta ao eleitorado de forma
congruente com a sua autodeclaração de gênero.
2. A análise da fraude à cota de gênero pode
preceder os requisitos da Súmula 73 do TSE,
quando
as
características
da
fraude
se
concretizam após o registro do DRAP e do
Requerimento de Registro de Candidatura.
3. A responsabilidade pela fraude à cota de
gênero
pode
ser
estendida
aos
dirigentes
partidários, dada a sua posição estratégica na
seleção e registro dos candidatos.

Num. 44767975 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
17, §§ 5º e 5º-A; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art.
114; Código Eleitoral, art. 224.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgR-
AgR-AgR-REspe nº 060034751, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE, 14/06/2024; TRE-
PR, RE nº 060046853, Rel. Des. Luiz Osório
Moraes Panza, Publicação: DJE, 29/05/2025;
TRE-PR, ED no(a) RecCrimEleit nº 060001637,
Rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE, 03/02/2025;
TSE, Rp nº 1033, Rel. Min. FRANCISCO CESAR
ASFOR ROCHA, DJ 13/12/2006; TSE, REspe nº
40487, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS, 27/10/2016; TSE, AREspE nº
0600441-90/CE,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, julgado em sessão realizada por meio
eletrônico de 19 a 29.8.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou os
embargos de declaração de Sebastião Valter Fernandes, e acolheu parcialmente os embargos de
declaração de Anderson Dutra e Outros, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44767975 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
RELATÓRIO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos ao acórdão nº 68.311 (id. 44738175), por meio
do qual esta Corte Regional, em grau recursal em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, julgou
conhecido e provido o recurso eleitoral dos Investigantes, para reconhecer a prática de fraude à
cota de gênero, nas eleições proporcionais do Município de Araucária/PR, nas eleições de 2024
e, de outro lado, julgou desprovido o recurso eleitoral dos Investigados.
Os embargos de declaração opostos por Sebastião Valter Fernandes (id. 44755831)
aduzem que o acórdão padece de vício de contradição em razão de confusão entre identidade de
gênero, orientação sexual e exigência de estereótipos, pois “em diversos pontos identidade de
gênero com orientação sexual, além de associar a condição transgênera a aspectos meramente
estéticos ou comportamentais, o que não encontra respaldo jurídico, sociológico ou normativo” (p.
5), vindo a afirmar que a exigência do acórdão de apresentação de comportamentos femininos
fere “o direito fundamental à autodeterminação de gênero e o princípio da dignidade da pessoa
humana, ao contrariar o disposto no art. 17, §§ 5º e 5º-A da Resolução TSE nº 23.609/2019” além
de importar em “interpretação restritiva e discriminatória da norma eleitoral” (p. 8, para ambos).
Afirma, ainda, que “não se pretende com este tópico reexaminar o mérito da AIJE ou reformar a
decisão pela via transversa dos embargos de declaração. O objetivo é exclusivamente
demonstrar o vício de contradição exposto através da confusão conceitual, o que ensejou
justamente a contradição lógica do voto vencedor ao confundir identidade de gênero com
orientação sexual e ao exigir sinais externos de feminilidade como condição de validade da
autodeclaração” (p. 9).
O segundo vício alegado é de contradição quanto à preclusão e omissão à aplicação da Súmula
nº 73 do TSE, pois o acórdão afasta a preclusão ao fundamento de que somente seria possível a
aferição da fraude na campanha eleitoral, porém, no mérito, assenta que a análise da fraude é
anterior aos requisitos da dita Súmula.
O terceiro vício indicado nos embargos de declaração é o de omissão quanto à valoração da
prova testemunhal e à exigência de prova robusta, apontando que a prova eleitoral a qual se deu
maior peso adveio de pessoas que não conviviam com o autor da fraude.
O derradeiro ponto é do conhecimento dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
O pedido formulado é pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios e reformar o acórdão embargado, julgando
improcedente a AIJE. Pugna-se, ainda, pelo prequestionamento do art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/97, art. 17, §§5º e 5º-A, da Resolução TSE nº 23.609/2019, Súmula nº 73 do TSE e do art.
1º, III da Constituição Federal.
Os embargos de declaração opostos por Anderson Dutra, Edison Roberto da Silva, Leandro
Andrade Preto e demais Investigados (id. 44756136), sustentam inicialmente a ocorrência de
erros materiais no acórdão quanto: i) ao ID do seu recurso eleitoral; ii) da identificação do polo
passivo da AIJE; e iii) indicação do Município no qual ocorreram os fatos analisados nos autos.

Num. 44767975 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Quanto aos vícios do acórdão, apontam a ocorrência de omissão quanto à argumentação recursal
de aplicação do art. 114, do CPC, para o reconhecimento da necessidade de formação do
litisconsórcio passivo necessário entre os ora embargantes e o partido político.
Aponta também a ocorrência de contradição entre o fundamento jurídico para o afastamento da
preclusão, ao assentar que a fraude somente foi verificável após o registro, e a análise do mérito
que afirmou que a fraude era anterior ao registro. Ainda sob o signo da contradição, indica que a
prova dos autos demonstra o comportamento feminino de Anderson Dutra em postagem na qual
afirma ser “apaixonada por Araucária”. A terceira argumentação de contradição consiste na
desconsideração da autodeclaração, em contraposição ao art. 17, §§ 5º e 5-A, da Res. Nº
23.609/2019-TSE.
Os embargos de declaração apontam vício na decisão em razão da impossibilidade de fixação do
gênero de Anderson Dutra sem a observância de sua autodeclaração, indicando contrariedade
com decisões do STF e do TSE.
Por outro lado, defendem a contradição entre a prova dos autos e a sua subsunção aos moldes
da Súmula nº 73, do Tribunal Superior Eleitoral.
Por fim, asseveram a impossibilidade de punição de Edison Roberto da Silva em razão da
ausência de pedido na petição inicial.
Requerem, ao final, que sejam sanados os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes e o
prequestionamento das matérias contidas no recurso de integração.
As contrarrazões apresentadas pela Coligação “O Trabalho Continua” e Ben Hur Custódio de
Oliveira rebatem os vícios aduzidos em ambos os embargos de declaração e pedem pelo seus
conhecimentos e rejeição (id. 44761924).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual "manifesta-se pelo parcial
provimento dos embargos opostos por Anderson Dutra, Edison Roberto da Silva, Leandro
Andrade Preto e outros, tão somente para sanar os erros materiais identificados no v.
Acórdão, sem alteração de mérito, e pela rejeição dos embargos opostos por Sebastião
Valter Fernandes, diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado" (id. 44766270, p. 10).
É o relatório.

II – VOTO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos ao acórdão nº 68.311 (id. 44738175), por meio
do qual esta Corte Regional, em grau recursal em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, julgou
conhecido e provido o recurso eleitoral dos Investigantes, para reconhecer a prática de fraude à
cota de gênero, nas eleições proporcionais do Município de Araucária/PR, nas eleições de 2024
e, de outro lado, julgou desprovido o recurso eleitoral dos Investigados.

Num. 44767975 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Em regra, realiza-se o exame apartado de cada um dos embargos de declaração. Contudo, neste
caso, há arguições de vícios similares que podem ser analisadas unificadamente.
Por isso, adotar-se-á o exame de admissibilidade de ambos os recursos no mesmo tópico,
passando-se à análise dos vícios comuns alegados em ambos os embargos de declaração e,
somente ao final, a análise individualizada das alegações exclusivas de cada peça recursal.

II.I. Admissibilidade:
O r. acórdão nº 68.311 (id. 44738175) foi publicado no DJE nº 193, de 06/10/2025 (id. 44753163),
sendo ambos os embargos de declaração protocolados no dia 09/10/2025 (ids. 44755831 –
Sebastião Valter Fernandes, e 44756136 – Anderson Dutra e outros), portanto, dentro do prazo
de 03 (três) dias estabelecido pelo art. 51, caput, da Res. Nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se de
ambos os embargos de declaração.

II.II. Mérito:
II.II.I. Dos vícios alegados em ambos os embargos de declaração:
II.II.I.I. Da contradição entre identidade de gênero, orientação sexual e exigência de estereótipos:
Ambos os embargos de declaração apresentam vasta argumentação, com amparo em estudos de
sociologia e outros campos afins, sobre a correta classificação – e a consequente impossibilidade
de confusão – entre os conceitos de identidade de gênero, orientação sexual e estereótipos de
conduta social.
Veja-se o trecho da fundamentação do acórdão que ora se analisa (id. 44738175):

A questão central a ser dirimida nestes autos é a comprovação, por meio dos fatos denunciados
e documentos apresentados, da prática de simulação ou fraude no registro de candidatura. Tal
prática visaria ao preenchimento fictício do percentual mínimo da cota de gênero, configurando,
assim, violação ao art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Com efeito, se, por um lado, para se propor a ação de investigação judicial eleitoral os indícios e
circunstâncias se mostram bastantes em si, de outro, uma possível decisão por sua procedência
exige a presença de elementos de prova consistentes a ponto de se mostrarem capazes de
comprovar a efetiva ocorrência das condutas ilícitas narradas pela parte autora, que tenham
causado mácula à legitimidade e à normalidade do pleito - bens jurídicos tutelados por essa
espécie processual - e a necessária gravidade dos fatos.

Num. 44767975 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Esta cautela se mostra bastante razoável, considerando as graves implicações legais
decorrentes da identificação de fraude com o objetivo de contornar o sistema de cotas
estabelecido na Lei das Eleições, que incluem a cassação de mandato ou registro e a
inelegibilidade.
Não se deve olvidar que o atendimento da reserva de gênero deve ser observado no momento
da apreciação do DRAP, e não após a análise dos registros de candidaturas, devendo a referida
questão ser discutida novamente apenas diante da comprovação da prática de abuso de poder
econômico, corrupção ou fraude. Isso porque o preenchimento do percentual referente à aludida
cota é justamente um dos requisitos que deve ser preenchido para que o DRAP do partido ou da
coligação seja deferido.
De outro norte, a jurisprudência da Justiça Eleitoral avançou, acompanhando a evolução social,
para considerar a identificação de gênero feita pelo candidato ou candidata. Assim, é
plenamente possível que uma mulher transgênero, biologicamente pertencente ao sexo
masculino, possa se candidatar na cota feminina. É que "a construção do gênero representa
fenômeno sociocultural que exige abordagem multidisciplinar a fim de conformar uma realidade
ainda impregnada por preconceitos e estereótipos - geralmente de caráter moral e religioso - aos
valores e às garantias constitucionais". (TSE, Consulta 060405458, Relator Min. Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 3.4.2018, g.)
Nesse sentido foi a resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral aos questionamentos feitos na
Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000. Veja-se:
[...]
Como se extrai, inicialmente se exigia que a identidade de gênero constasse do cadastro
eleitoral. Por outras palavras, o gênero do cadastro eleitoral determinaria o gênero no registro de
candidatura. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral deu nova redação ao § 5º do artigo 17 da
Resolução TSE 23.609/2019, além de incluir os §§ 5º-A e 5º-B ao dispositivo, assim redigidos:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a
Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um)
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021) [...]
§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será considerado o
gênero declarado no registro de candidatura, ainda que dissonante do Cadastro Eleitoral .
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 5º-A Constatada a dissonância a que se refere o § 5º deste artigo, será expedida
notificação à candidata ou ao candidato, nos termos do art. 36 desta Resolução, para que
confirme a informação sobre gênero prestada no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) ou no Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI).
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 5º-B A confirmação da informação ou o transcurso do prazo sem manifestação da

Num. 44767975 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
candidata ou do candidato será interpretado como solicitação para que seja promovida a
alteração do gênero perante a Justiça Eleitoral, devendo o juízo competente para o
registro adotar as providências para viabilizar a atualização do dado no Cadastro
Eleitoral, conforme regras expedidas pela Corregedoria-Geral Eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Com efeito, após as alterações introduzidas pela Resolução TSE 23.675/2021, a norma passou
a dispor que: (a) não persiste a necessidade de alteração prévia do nome social, nem do gênero,
no cadastro eleitoral; (b) havendo divergências entre as informações relativas ao gênero e ao
nome social, o candidato ou candidata será notificado ou notificada para se manifestar; e (c) o
silêncio do candidato ou da candidata será interpretado como solicitação para que seja
promovida a alteração do gênero perante a Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o candidato Anderson Dutra foi devidamente notificado para se
pronunciar sobre a divergência entre o gênero informado no Requerimento de Registro de
Candidatura 0600372-51.2024.6.16.0050, e o constante no cadastro eleitoral, oportunidade
em que confirmou pertencer ao gênero feminino.
Contudo, não se pode ignorar de que após a edição da Súmula nº 73, do Tribunal Superior
Eleitoral, que fixou um conjunto de critérios fáticos para a caracterização da fraude à cota de
gênero que somente pode ser aferido durante a campanha eleitoral, tornar-se-ia conduta
impossível à Recorrente a articulação da fraude antes de cumpridos os atos de
campanha.
Diante disso, faz-se imperiosa a análise das provas constantes nos autos, a fim de confirmar ou
refutar a tese recursal.
De início, destaca-se que o fato de o candidato utilizar nome com flexão no masculino, não
constitui impedimento a que se reconheça como pertencente ao gênero feminino, por outro lado,
também não confirma sua condição como um homem cisgênero.
Notadamente, no presente caso, embora o registro de candidatura de Anderson tenha sido
efetuado sob o gênero feminino, as provas contidas nos autos, particularmente todo o material
publicitário, a interação com os eleitores e a prova testemunhal revelam que sua apresentação
pública e vivência social, bem como sua campanha eleitoral, ocorreram no gênero masculino.
As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o candidato se reconhecia como
homosexual, mas não pertencente ao gênero feminino ou mulher transexual. Vejamos:
Ruberson Antonio Santana Nogueira afirmou que Anderson Dutra não se identificava como
mulher transexual, travesti ou como mulher. Também confirmou que o candidato sempre se
colocou como "vereador" e não "Vereadora". Afirmou, ainda, que se identificava como gay e
que não adotava comportamento condizente com o gênero feminino, como utilização de
vestimentas, tampouco seria possível extrair que fosse uma mulher transexual, a partir da
defesa de bandeiras ou plataforma e projetos feministas. (ID 44635751 e ss). Confira-se

Num. 44767975 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
excerto do testemunho de Ruberson:
Dr. Guilherme Gonçalves: E o senhor conheceu esse candidato Anderson Dutra?
Ruberson: Conheci, sim.
Dr. Guilherme Gonçalves: E o candidato Anderson Dutra, de alguma maneira, ele se
identificou, utilizou algum tipo de expressão que as pessoas que viram a propaganda dele
poderiam entender que ele era mulher, que ele defendia o gênero feminino, que ele se
identificava como travesti, que se identificava como mulher, assim, para as pessoas que
viviam?
Ruberson: Não, em nenhum momento em que eu encontrei ele assim, ele se identificou, ou
pelo menos as pessoas que eu conheço no meu círculo de convivência assim, também que
conhecem ele, também nenhuma...
Dr. Guilherme Gonçalves: Ele usou alguma vez a expressão "vereadora", um nome feminino
para se identificar?
Ruberson: Não, sempre colocou como vereador.
Dr. Guilherme Gonçalves: Nas bandeiras que ele defendia, ficava claro para as pessoas ou
na propaganda dele que ele se identificava como gay?
Ruberson: Ficava claro que ele se identificava como gay.
Dr. Guilherme Gonçalves: Mas como gay, não como um nome feminino, uma identificação
transexual. Você sabe o que é transexual?
Ruberson: Sim. (...).
Amilton Luiz Freire (id. 44635765 e ss) asseverou que o candidato recorrente se identificava
como homem "gay". Que o via como homossexual e que, durante sua campanha, ele referia
a si mesmo como "vereador Anderson Dutra". Veja-se o trecho:
Dr. Guilherme Gonçalves: Antes dele ser candidato, de alguma maneira o senhor o percebia
como um homem heterossexual, um homem gay, ou um transexual, um travesti, alguém
que se identificava como homem gay, homem heterossexual, ou que se identificava como
gênero feminino, como se fosse mulher, travesti, aí tem várias classificações. Na sua visão,
como ele se identificava?
Amilton: Homem e gay, né? Não quero pré julgar, mas gay. Dr. Guilherme Gonçalves: Sim,
ele se identificava claramente como homem gay. Amilton: Sim, homem né. (...)
Dr. Guilherme Gonçalves: O senhor sabe que ele foi candidato?
Amilton: Sim, sei que ele foi candidato.

Num. 44767975 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Dr. Guilherme Gonçalves: Mas ele continuava na campanha eleitoral se identificando como
homem gay, ou ele se identificava como um homem normal, ou ele se identificou na
campanha como travesti, como mulher trans?
Amilton: Não, ele pedia voto pro vereador Anderson.
Dr. Guilherme Gonçalves: Não, o que me interessa é não o que o senhor ouviu, mas o
senhor viu.
Amilton: Ah, sim. Não, eu vi...
Dr. Guilherme Gonçalves: Viu ele pedindo voto como vereador Anderson, sem fazer
menção se era gay, se era homossexual, nada?
Amilton: Não. Pelo menos o que eu vi, né? (...)
Dr. Guilherme Gonçalves: Ele, como candidato, né, para as pessoas, pelo que o senhor viu,
ele dava importância ao fato de ser homem gay, ele falava "eu defendo a bandeira
LGBTQIA+", usava na propaganda eleitoral, pelo que o senhor se recorda, aquela
bandeirinha do arco-íris, ou fazia campanha como vereador homem normal? Anderson
Dutra.
Amilton: Anderson Dutra, óbvio.
Dr. Guilherme Gonçalves: Pelo que o senhor presenciou, não tinha nenhum tipo de
destaque a essa condição. E tão pouco, também se identificando como mulher, usando uma
identificação feminina, Andressa, qualquer coisa assim, não?
Amilton: Não.
Dr. Guilherme Gonçalves: Sempre Anderson Dutra?
Amilton: Anderson Dutra. (...) Dra.
Maria Bianca Tomassoni: O senhor sabe que é mulher trans? Sabe o que é esse conceito,
mulher trans?
Amilton: Mulher trans, pelo pouco conhecimento que eu tenho, você já nasce com esse...
Você nasceu homem, com, vamos dizer assim, com a vontade ou se não, o próprio "eu" da
pessoa querer ser mulher e fazer essa transição. Mas ele nasce homem, né?

Como se vê, em essência, os depoimentos foram unânimes em apontar que, tanto nas
interações sociais quanto na campanha, Anderson se apresentava como um homossexual, mas
não como uma pessoa do sexo feminino.
Da mesma forma, as demais provas dos autos corroboram o depoimento das testemunhas. A

Num. 44767975 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
vivência social do candidato exposta na campanha eleitoral, evidenciadas especialmente pelo
material publicitário e a interação com o eleitorado, demonstram que ele se apresentava
publicamente como do gênero masculino. As peças oficiais, como materiais impressos e
publicações em redes sociais, utilizaram consistentemente expressões como "candidato a
vereador" e pronomes masculinos, sempre vinculados à sua imagem.
Para melhor visualização, colaciono abaixo alguns excertos das publicações acostadas aos
autos:
[...]
Os depoimentos somados aos materiais publicitários, embora não sejam definitivos em relação à
vida íntima ou identidade subjetiva de Anderson, demonstram a percepção social e o papel
público que ele desempenhou durante o período eleitoral. Isso reforça a solidez do conjunto de
evidências documentais e circunstanciais já presentes nos autos. Esse cenário, considerando os
parâmetros jurisprudenciais e doutrinários, sugere que a candidatura não estava alinhada com a
vivência social do gênero feminino no período eleitoral.
É importante notar que a defesa tinha a opção de apresentar testemunhas, mas o
Recorrido não o fez. Sequer foi solicitado seu próprio depoimento pessoal ou apresentou
uma declaração em juízo. Por outro lado, os Recorrentes apresentaram diversas
evidências de que Anderson Dutra sempre se identificou como candidato do sexo
masculino.
A defesa, por outro lado, além de não impugnar nenhuma dessas provas, falhou em produzir
provas que corroborassem a candidatura como pertencente ao gênero feminino.
Nesse contexto, pelas provas produzida em Juízo, não há dúvidas de que a candidatura de
Anderson Dutra é masculina, ainda que tenha se declarado no Requerimento de Registro de
Candidatura como pertencente ao gênero feminino.
Também, apesar de restar provado nos autos que o candidato se declara como
homossexual, tal afirmação revela a orientação sexual do recorrido, mas não o torna um
indivíduo transgênero ou apto a fazer parte da cota feminina.
Veja-se que a principal diferença é que ser trans ou transgênero refere-se à identidade de
gênero do indivíduo, que é como ele se reconhece, enquanto ser homossexual refere-se à sua
orientação sexual, ou seja, por quem o indivíduo se sente atraído sexual e/ou romanticamente.
Não se pode confundir a orientação sexual do candidato com a identidade de gênero, que é
como o indivíduo se sente e cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído ao
nascer.
O que se percebe é uma contradição entre o registro de Anderson Dutra como do gênero
feminino, em contraposição ao seu material de campanha, à sua apresentação pública durante o
pleito, marcada pelo uso de identidade visual, linguagem e referências no gênero masculino, e
ao tratamento a ele conferido pelo eleitorado, o que configurou utilização indevida da cota.

Num. 44767975 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Com isso o partido conseguiu cumprir o percentual legal sem, contudo, promover a efetiva
participação de mulheres, cis ou trans, no processo eleitoral, conduta que se enquadra no art.
8º, §1º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, que define fraude à lei, em termos eleitorais, como a
prática de atos com aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas
eleitorais cogentes.
Importante ponderar que "as cotas de candidatura para as mulheres têm por finalidade garantir
espaço e participação política na esfera formal para um grupo que foi alijado historicamente da
política por ser quem é; grupo este que perfaz, em média, metade da população, aspecto
quantitativo que se mantém, de certa forma, constante durante a História"[1].
A agremiação partidária apresentou uma candidatura feminina meramente formal, sem que o
candidato fizesse parte do grupo que deveria representar e se beneficiar. Desse modo, logrou
êxito em simular a regularidade de sua lista, mas, na verdade, estava desviando o propósito da
política pública.
Adicionalmente, a fraude na composição da lista configura abuso de poder, visto que o partido,
detentor exclusivo da prerrogativa constitucional de apresentar candidaturas à Justiça Eleitoral,
não cumpriu seu dever legal de submeter candidaturas que atendessem materialmente ao art.
10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Tal como ocorre nas candidaturas fictícias, neste caso também se
observa a apresentação de um DRAP ideologicamente falso, ao declarar uma candidatura
feminina que, nos âmbitos social e eleitoral, não se concretizou.
Dessa forma, a seriedade da situação e o prejuízo ao equilíbrio da eleição são inegáveis.
Embora a cota de gênero tenha sido formalmente cumprida, a ausência de participação feminina
efetiva no processo eleitoral desvirtua o propósito da norma.
Considerando o exposto, impõe-se a cassação do DRAP do Partido Solidariedade em Araucária.
Como consequência, os votos recebidos devem ser anulados, os registros de candidatura
vinculados a ele desconstituídos e o quociente eleitoral retotalizado, medidas que estão em
conformidade com a Súmula nº 73 do TSE, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 224 do
Código Eleitoral.
Por fim, ressalta-se que a análise da fraude é anterior aos requisitos da súmula 73 do TSE, não
sendo necessário perquirir sobre os elementos sumulares (votação zerada, prestação de contas
padronizada, atos de campanha efetivos), se a propaganda, sob o viés de gênero, não foi
congruente e harmônica com a autodeclaração do registro de candidatura.”

Entende-se que não há no acórdão embargado o dito vício de contradição.
Atente-se ao ponto central da tese vencedora no julgamento colegiado: qualquer pessoa que
queira concorrer a um cargo eletivo dentro das vagas reservadas ao gênero
subepresentado, na forma do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, deve se apresentar ao
eleitorado como integrante daquele gênero.

Num. 44767975 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
O objetivo que se extrai da norma é que a reserva de vagas de candidatura deve ser usada para
a apresentação, promoção e busca de votos em favor de pessoas que se apresentem e
representem o gênero subrepresentado.
Vale dizer, se uma pessoa concorre como mulher, nas vagas reservadas às candidaturas
femininas, deve se apresentar como mulher.
A identidade de gênero e a orientação sexual dos candidatos, embora amplamente respeitados,
quando medidos pela régua da campanha eleitoral regida pelo direito eleitoral, devem ceder sua
primazia para a apresentação pessoal para a disputa de votos.
O que se está a dizer, e se entende estar bem posto, é que o objetivo percebido da norma contida
no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, é proporcionar a presença, campanha, influência no debate
público, ocupação de espaços políticos, por pessoas que se apresentem e representem
ativamente o gênero subrepresentado.
Admitir que uma determinada pessoa se identifique, oficial porém silenciosamente, como de
determinado gênero, ao ponto de que essa identificação seja quase imperceptível para quem está
fora de seu círculo íntimo, importaria na subversão da norma, já que o preenchimento da cota de
gênero restaria adstrita ao papel e não à realidade da política nacional.
É por isso que não existe contradição no acórdão.
Não se nega que Anderson Dutra se identifica como pessoa do gênero feminino, e o fez em todos
os documentos eleitorais necessários para o afirmar perante a Justiça Eleitoral, porém, como
exposto no voto condutor do acórdão, não fez essa forma personalíssima de identificação
chegar ao conhecimento do eleitorado.
Logo, não era possível, tampouco exigível, que o eleitorado reconhecesse Anderson Dutra como
uma candidata mulher, muito menos que sua candidatura estava sob o pálio do art. 10º, § 3º, da
Lei das Eleições.
Nisso não há uma contradição, reforce-se, apenas e tão somente o reconhecimento de que os
efeitos de cada uma das esferas abordadas – identidade de gênero, orientação sexual e formas
de apresentação na campanha eleitoral – são analisadas de formas individuais e distintas dentro
do plano de uma campanha eleitoral.
Mais uma vez, se a simples identificação de gênero fosse suficiente para suprir a cota de gênero
seria possível, em último caso, que a chapa proporcional fosse hígida em sua documentação, e
contasse com a integralidade de seus candidatos realizando propaganda eleitoral com personas
masculinas, trejeitos masculinos e sem quaisquer indícios de representação feminina.
Essa situação seria percebida pelo eleitorado como uma subversão da norma ora debatida, já
que não haveria uma presença feminina mínima na campanha eleitoral, apenas e tão somente,
uma presença documental nos registros da Justiça Eleitoral.
O voto condutor é imbuído dessa preocupação em proteger o art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, e
as distinções expostas em sua fundamentação, e ora reescritas com a finalidade de reforço

Num. 44767975 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
argumentativos, demonstram que deve ser rejeitada a alegação de contradição.
Anote-se, também, que a contradição entre o acórdão embargado e decisões do STF ou do TSE
é tema de outra espécie de recurso, não de embargos de declaração.
Por fim, em relação a aplicação do art. 17, §§ 5º e 5º-A, da Res. Nº 23.609/2019-TSE, há duas
considerações a serem feitas.
A primeira é de que a Resolução de Registros de Candidaturas opera seus efeitos sobre a
aferição, no DRAP, do cumprimento formal da cota de gênero do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Essa regularidade formal não está em contradição com a conclusão do aresto, no sentido de que
a fraude consistiu em, justamente optar apenas pelo cumprimento da regularidade formal e
deixar, no momento posterior, de dar efetivo cumprimento aos atos de campanha em favor do
gênero subrepresentado.
A segunda, que bem deriva da primeira, é justamente que a questão da identidade de gênero no
registro de candidatura e no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários – DRAP, não é
o cerne da fraude, de modo que os elementos que dão azo ao provimento do recurso eleitoral não
estão em contradição com a declaração da identidade de gênero de Anderson Dutra.
Não se acolhe, portanto, o vício.

II.II.II.II. Da contradição entre a fundamentação utilizada para afastar a preclusão e a
fundamentação adotada para a aplicação da Súmula 73, do TSE:
Em essência, a contradição aduzida reside na afirmação do momento no qual poderia ser aferida
a fraude. Veja-se os trechos do acórdão embargado a partir do qual se levanta o questionamento:

O primeiro (p. 19):
Por fim, não se pode descurar de que após a edição da Súmula nº 73, do Tribunal Superior
Eleitoral, que fixou um conjunto de critérios fáticos para a caracterização da fraude à cota de
gênero que somente pode ser aferido durante a campanha eleitoral, tornar-se-ia conduta
impossível ao Recorrente a articulação da dita fraude antes de cumpridos os atos de campanha.

O segundo (p. 39):
Considerando o exposto, impõe-se a cassação do DRAP do Partido Solidariedade em
Araucária. Como consequência, os votos recebidos devem ser anulados, os registros de
candidatura vinculados a ele desconstituídos e o quociente eleitoral retotalizado, medidas que
estão em conformidade com a Súmula nº 73 do TSE, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e o art.
224 do Código Eleitoral.
Por fim, ressalta-se que a análise da fraude é anterior aos requisitos da súmula 73 do TSE, não

Num. 44767975 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
sendo necessário perquirir sobre os elementos sumulares (votação zerada, prestação de contas
padronizada, atos de campanha efetivos), se a propaganda, sob o viés de gênero, não foi
congruente e harmônica com a autodeclaração do registro de candidatura.

Destaque-se, em primeiro plano, que o primeiro trecho mencionado, e no qual se alega que a
contradição está contida, é um parágrafo mais alongado e em um contexto específico, no qual se
expõe que, em um exame abstrato, as condições fáticas estabelecidas no texto da Súmula 73, do
Tribunal Superior Eleitoral, somente podem ser aferidas após a campanha eleitoral.
De fato, o resultado da votação, a prestação de contas e a campanha eleitoral são elementos que
necessitam o transcurso do período de campanha eleitoral para sua aferição segura.
O segundo trecho do voto, usado para ilustrar a contradição, é o parágrafo final da análise de
mérito dos recursos e não se a transcreve por serem 19 laudas, que podem ser consultadas no
acórdão original.
Em análise mais detida, a expressão “anterior aos requisitos da Súmula 73” não se revela
contraditória com o primeiro trecho citado, já que o objetivo da afirmação é de que a análise da
fraude precedeu aos requisitos da Súmula nº 73, do Colendo Tribunal Superior.
Ou seja, reconheceu-se a fraude sem a necessidade de aferição dos requisitos contidos no
verbete sumular ante as características próprias da fraude, concretizadas após o registro do
DRAP e do Requerimento de Registro de Candidatura e sem a necessidade de se aferir votação,
prestação de contas ou, ainda, prática de atos de campanha.
Não há contradição.

II.II.II.III. Das omissões e contradições quanto à análise do conjunto probatório:
Os embargos de declaração de Sebastião Valter Fernandes tratam o vício como omissão na
análise da prova testemunhal e da conclusão pela falta de um conjunto probatório robusto e os
embargos de declaração de Anderson Dutra e outros endereçam o vício pelo prisma da
contradição já que a prova dos autos traz a informação de que Anderson Dutra era “apaixonada
por Araucária”.
O acórdão não padece dos vícios.
Em relação à frase “apaixonada por Araucária”, sua força probatória restou vencida pelos
diversos prints de propaganda eleitoral juntados ao voto que demonstraram como Anderson Dutra
se apresentou ao eleitorado sem qualquer aparência ou representatividade feminina.
De igual forma em relação à prova testemunhal, já que a interpretação que lhe conferida pelo voto
condutor não foi isolada, mas, sim, reforçada pelos demais elementos de prova dos autos, como
se vê na seguinte afirmação do voto (p. 31):

Num. 44767975 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52

Da mesma forma, as demais provas dos autos corroboram o depoimento das testemunhas. A
vivência social do candidato exposta na campanha eleitoral, evidenciadas especialmente pelo
material publicitário e a interação com o eleitorado, demonstram que ele se apresentava
publicamente como do gênero masculino. As peças oficiais, como materiais impressos e
publicações em redes sociais, utilizaram consistentemente expressões como "candidato a
vereador" e pronomes masculinos, sempre vinculados à sua imagem.

Em seguida, o acórdão passa a analisar a prova documental extraída da propaganda eleitoral,
entendendo que o conjunto probatório integral dos autos é uniforme, forte e contundente em
demonstrar que Anderson Dutra praticou a fraude à cota de gênero prevista no art. 10º, § 3º, da
Lei das Eleições.
Conclui-se, portanto, que não há os alegados vícios, salvo o inconformismo da parte com o teor
da decisão embargada.
Conclui-se, portanto, que as pretensões versadas nos dois embargos de declaração são de
inconformismo das partes com a decisão embargada, especialmente por entender que deveria
esta Corte ter emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão. Essa
espécie de irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o
C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44767975 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Rejeita-se, enfim, os vícios de omissão e contradição em relação à prova dos autos.

II.II.II. Dos vícios alegados em apenas um dos embargos de declaração:

Num. 44767975 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
II.II.II.I. Omissão quanto à argumentação recursal de aplicação do art. 114, do CPC, para o
reconhecimento da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre os ora
embargantes e o partido político:
Não é possível acolher a alegada omissão.
Isso porque a rejeição do litisconsórcio passivo operada no acórdão está calcada no
posicionamento jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral quanto à inaplicabilidade
aos partidos políticos das sanções de: i) inelegibilidade por 8 (oito) anos; e ii) cassação de
registros, diplomas ou mandatos.
Confira-se, no ponto, a fundamentação do acórdão:

“II.II.i. Litisconsórcio Passivo Necessário
As razões recursais dos investigados defendem a legitimidade passiva do partido Solidariedade
decorrente da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o partido político
Solidariedade de Araucária/PR. Argumentam que, se a preliminar fosse aceita, levaria à extinção
do processo por decadência da AIJE. Defendem que a sentença errou ao afastar essa
preliminar, pois a inicial imputou a suposta fraude diretamente ao partido, exigindo sua citação
para defesa.
Aduz que a omissão da sentença em citar o partido violou a ampla defesa e o contraditório. Com
o prazo decadencial esgotado, a não formação do litisconsórcio passivo necessário com o
partido deveria resultar na extinção do processo sem julgamento de mérito.
Não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, na hipótese foi ajuizada ação de investigação judicial em face da Coligação PSL/
Solidariedade por suposta fraude à cota de gênero. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral não
admite o partido político ou coligação como litisconsorte passivo necessário na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, visto que não lhes é aplicável a sanção de inelegibilidade e de
cassação do registro ou diploma.
Efetivamente, no polo passivo da AIJE pode figurar candidato, pré-candidato e também qualquer
pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, não sendo partes passivas legítimas,
contudo, a pessoa jurídica, bem como partido político ou coligação, por não se sujeitarem às
sanções próprias da ação (inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma do candidato).
Ao comentar o assunto, assim ensina RODRIGO LOPEZ ZILIO :
São legitimados passivos para responder à AIJE, o candidato e terceiros, já que a norma
prevê o aforamento em face de quantos "quantos hajam contribuído para a prática do ato"
(art. 22, XVI, da LC nº 64/90). Porque inexiste sanção adequada a ser imposta à pessoa
jurídica na AIJE "pura", somente a pessoa física e o candidato são legitimados passivos da
demanda.

Num. 44767975 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Nesse sentido é a orientação já há muito consolidada do TSE:
[...]
(Rp nº 1033, Rel. Min. FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, DJ 13/12/2006).
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 40487, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/10/2016)
[...]
Tese de Julgamento:
1.Em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por fraude à cota de gênero, a
ausência do candidato eleito no polo passivo configura ausência de litisconsórcio passivo
necessário.
2.A não inclusão do litisconsorte necessário até a data da diplomação acarreta a
decadência do direito de ação.
3. Partidos políticos não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE, uma
vez que não podem ser diretamente afetados pelas sanções eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.14, §10; Lei nº9.504/1997, art.10, §3º; CPC,
art.114; CPC, art.487, II. Jurisprudência relevante citada: TSE, RESPE nº060203374, Rel.
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020; TSE, REspe nº68565, Rel. Min.
Jorge Mussi, Rel. desig. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/08/2020; TSE, REspe 2-32/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/03/2021; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº19392,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019; STF, ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
15/03/2018; TSE, Consulta 060025218/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 15/08/2018;
TSE, AgR em Agravo de Instrumento nº35478, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE 19/06/2020; TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 15/02/2024 (TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº060046853, Acórdão,
Relator(a) Des. Luiz Osório Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025). (grifou-se)
Assim, no que toca aos partidos políticos é vedada sua integração no polo passivo da lide,
porque na ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero são cabíveis
apenas sanções de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, penalidades extensíveis
apenas às pessoas físicas.
Portanto, considerando que o recurso dos investigados se restringe à alegação de necessidade
de litisconsórcio passivo com o partido político, nega-se provimento ao recurso.”

Como se pode aferir no trecho transcrito, não houve omissão, apenas a adoção de

Num. 44767975 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
fundamentação que, por si só, se sobrepõe e impede a aplicação do art. 114, do CPC, ao caso
concreto.
Rejeita-se, portanto, o alegado vício.

II.II.II.II. Vicio de impossibilidade de punição de Edison Roberto da Silva em razão da ausência de
pedido na petição inicial.
Não se trata de uma alegação de vício, porém, de inconformismo com o seguinte trecho do
acórdão:

“II.II.iv. Responsabilização do dirigente partidário Edison Roberto da Silva e do investigado
Anderson Dutra
A sentença contestada acolheu a preliminar dos Recorridos para excluir Edison Roberto da
Silva, então Presidente do Solidariedade, do polo passivo da ação, em razão da ausência de
imputação específica a ele na petição inicial, como se vê:
30.Ocorre que a análise a respeito da presença das condições da ação deve ser feita in
status assertionis, a partir da narrativa traçada pela própria parte autora em sua petição
inicial. E, a partir da leitura da exordial, tem-se que em momento algum houve qualquer
imputação expressa atribuída à pessoa de EDISON ROBERTO DA SILVA no contexto de
contribuição para a prática abusiva em tese perpetrada, salientando-se que seu nome
sequer veio a ser citado ao longo de toda a peça, com exceção do momento em que
arrolados os réus da ação.
31.Por conseguinte, acolho a preliminar para fins de, no estado das alegações, reconhecer
a ilegitimidade passiva de EDISON ROBERTO DA SILVA.
Em que pese os Investigantes, de fato, não tenham discorrido sobre a responsabilidade de
Edison Roberto Da Silva na petição inicial, o dirigente partidário foi incluído no polo passivo e
pela própria descrição dos fatos, é possível o reconhecimento de sua legitimidade passiva.
Consoante já decidiu a Corte Superior, "é prescindível a identificação de dirigente responsável
pelo ato quando nem o partido político nem eventuais agentes responsáveis precisam compor o
polo passivo da demanda, sendo exigida a inequívoca demonstração da fraude por meio de
prova robusta e segura, como ocorreu na espécie" (AREspE nº 0600441-90/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em sessão realizada por meio eletrônico de 19 a 29.8.2022).
Isto é, caracterizado o ilícito imputado, as consequências da decisão implicam, na linha do
entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a cassação dos mandatos dos eleitos e dos
diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos diretamente
envolvidos na fraude.

Num. 44767975 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Nesse aspecto, os dirigentes partidários, dada a sua posição estratégica na seleção e registro
dos candidatos, são responsáveis pela estruturação da chapa e das candidaturas. Em vista
disso, exercem influência direta na concretização das candidaturas o que os torna peças
centrais no cumprimento das cotas de gênero.
Porém, quando esses dirigentes falham em manter candidaturas femininas juridicamente viáveis,
eles não apenas violam a norma eleitoral, mas também contrariam o espírito da democracia, que
busca a representatividade de todos os segmentos da sociedade.
Nessa linha, é possível concluir que não há fraude à cota de gênero sem a participação ou
anuência dos dirigentes partidários. Nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 6.338, a punição só se mostra adequada se incluídos na ação todos aqueles
que contribuíram para o ato, que serão sancionados com inelegibilidade, e todos aqueles que se
beneficiaram da fraude, que serão punidos com a cassação do registro ou do diploma.
Assim, é imprescindível que os dirigentes partidários, como facilitadores ou anuentes, sejam
considerados corresponsáveis pelas fraudes à cota de gênero para assegurar a efetividade das
cotas de gênero.
Por isso, reconhece-se a legitimidade passiva e a responsabilidade de Edison Roberto da Silva,
então presidente da comissão provisória do partido Solidariedade. Sua responsabilidade na
condução da convenção partidária e na subscrição do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da legenda demonstram seu envolvimento direto. A omissão em verificar a
adequação da candidatura à finalidade da ação afirmativa configura uma contribuição consciente
e direta para a fraude à cota de gênero, devendo ser responsabilizado pelas mesmas
consequências jurídicas atribuídas ao autor da fraude, estando sujeito à sanção de
inelegibilidade.
Ainda, contrariamente ao entendimento do I. Procurador Regional Eleitoral, entendo que deve
ser estendida a penalidade ao investigado Anderson Dutra. Conforme restou comprovado nos
autos, no processo de registro de candidatura, foi verificada a divergência entre os dados
apresentados e as informações já existentes no cadastro eleitoral, conforme intimação de
diligência de id. 123664286, de 02/09/2024, item "Divergências com o Cadastro Eleitoral". Em
resposta, o candidato manifestou-se, nos autos, nos seguintes termos: "Em relação ao gênero, o
mesmo declara ser do gênero feminino, embora no cadastro eleitoral esteja como masculino.
Requer-se então a aplicação do disposto no § 5º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019"
(id. 123833060).
Como se vê, foi oportunizado ao investigado a possibilidade de corrigir a divergência aferida, no
entanto, Anderson Dutra decidiu confirmar a anotação incorreta apontada em seu registro de
candidatura, o que revela sua total anuência e intenção de participar da fraude orquestrada, num
ajuste de condutas com o dirigente partidário responsável pela chapa proporcional.
Tal conduta demonstra sua responsabilidade subjetiva ao corroborar com a ilicitude ora apurada.
No caso, a sanção de inelegibilidade deve ser aplicada ao dirigente partidário e a Anderson

Num. 44767975 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Dutra diante da comprovação de suas condutas omissivas, como inclusive, pontua Rodrigo
López Zilio:
"Somente se cogita a sanção de inelegibilidade quando houver prova da responsabilidade
subjetiva do sujeito passivo, por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, ao passo que
basta a mera condição de beneficiário do ato de abuso para a sanção de cassação do
registro ou do diploma. O inciso XIV do art. 22 da LC nº 64/90 é bastante claro ao asseverar
que a inelegibilidade será decretada ao "representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato". Do exposto, a lei exige necessariamente a prática de uma conduta ilícita -
seja por ação ou omissão - por parte dos representados, sendo que a sanção de
inelegibilidade atingirá, de igual forma, o autor do ilícito e todos os partícipes que
contribuíram para a prática do ilícito. Portanto, é imprescindível a prova do vínculo subjetivo
do representado na prática da infração eleitoral para a declaração (in casu, constituição) da
inelegibilidade. De outra parte, a sanção de cassação do registro ou do diploma decorre da
quebra da normalidade e legitimidade do pleito por força do ato de abuso."

A questão foi integralmente analisada e sua decisão é contrária aos interesses dos embargantes.
Isso, contudo, não indica vício no acórdão que desafie embargos de declaração, apenas revela a
natureza de inconformismo da pretensão recursal.
Como já exposto, não é possível o acolhimento desse tipo de argumentação nos embargos de
declaração.

II.II.II.III. Erros Materiais:
Os embargos de declaração de Anderson Duarte e outros indica a ocorrência de erros materiais
no acórdão quanto: i) ao ID do seu recurso eleitoral (id. 44738175, p. 10); ii) da identificação do
polo passivo da AIJE (id. 44738175, p. 13); e iii) indicação do Município no qual ocorreram os
fatos analisados nos autos (id. 44738175, p. 39).
Em releitura do texto do acórdão identifica-se os erros materiais, que devem ser corrigidos nos
seguintes termos:

Id. 44738175, p. 10:
A publicação da r. sentença se deu em 18/06/2025 (quarta-feira), por meio do DJE (id.
44635791), e o protocolo do recurso eleitoral dos investigados é datado de 25/06/2025 (quarta-
feira, id. 44635806), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no caput do art. 51, da Res. nº
23.608/2019-TSE, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 19 e 20 de junho.

Num. 44767975 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
Id. 44738175, p. 13:
Com efeito, na hipótese foi ajuizada ação de investigação judicial em face da chapa
proporcional do Solidariedade por suposta fraude à cota de gênero.

Id. 44738175, p. 39:
O Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP do Partido Solidariedade
apresentado para as eleições proporcionais no Município de Araucária/PR, nas eleições de 2024,
era composto pelos seguintes candidatos: Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak Carpio,
Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego Pereira de
Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra
Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva e
Eduardo Henrique Moraes Coutinho.

As correções de erros materiais não alteram o sentido da decisão, tampouco desafiam efeitos
infringentes.
Finda a análise de ambos os embargos de declaração, conclui-se pela rejeição daquele manejado
por Sebastião Valter Fernandes e pelo acolhimento parcial, apenas para retificação de erro
material sem efeitos infringentes, dos embargos de declaração opostos por Anderson Dutra e
outros.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar aos embargos de declaração manejados por
Sebastião Valter Fernandes e por conhecer e acolher parcialmente, apenas para a correção de
erros materiais sem efeitos infringentes, os embargos de declaração manejados por Anderson
Dutra e outros.
Julgados estes primeiros embargos de declaração, e em consonância com a decisão da
Presidência desta Corte Eleitoral contida no id. 44753891, determina-se, colegiadamente, o
imediato cumprimento do acórdão id. 44738175.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44767975 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114412358000000043705640
Número do documento: 25102114412358000000043705640
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 12:35:52
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0601152-88.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR:
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: SEBASTIAO VALTER
FERNANDES - Advogado do(a) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-
A - EMBARGADO: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA - Advogados do(a) EMBARGADO: JORGE
MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712 -
EMBARGADA: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA - PR
-Advogados do(a) EMBARGADA: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou os embargos
de declaração de Sebastião Valter Fernandes, e acolheu parcialmente os embargos de declaração de
Anderson Dutra e Outros, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.10.2025